Tribunal: TJDFT
Processo: 0002189-15.1992.8.07.0016
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Processo N. APELAÇÃO CÍVEL 0002189-15.1992.8.07.0016 EMBARGANTE(S) REINALDO MARTINS DOS SANTOS e ADRIANA MEDEIROS DE ARAUJO EMBARGADO(S) KATIA ABRAO PIMENTA,DISTRITO FEDERAL e COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP Relatora Desembargadora CARMELITA BRASIL D E S P A C H O Verifico, consoante documento retro, a oposição de Embargos de Declaração. Portanto, intime-se a parte embargada para que, querendo, apresente contrarrazões nos termos do art. 1.023, §2o, do CPC. P.I.